Tribunal: TJMT
Processo: 1040357-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040357-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDSON EMILIA DA ROCHA - CPF: 595.387.322-00 (ADVOGADO), EMILY THALITA ROCHA - CPF: 068.786.751-70 (AGRAVANTE), CEZAR FERREIRA DA CRUZ - CPF: 012.638.021-09 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E EFETIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de aplicação de medidas executivas atípicas, especialmente a suspensão da CNH do executado, no âmbito de cumprimento de sentença, determinando, ainda, a suspensão da execução por um ano e o arquivamento provisório do feito. A parte agravante sustenta não terem sido esgotados todos os meios executórios e aponta indícios de ocultação patrimonial e fraude à execução, requerendo o prosseguimento da execução com adoção de medidas constritivas e executivas atípicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar medida executiva atípica consistente na suspensão da CNH do executado; (
ii
) estabelecer se a suspensão da execução e o arquivamento provisório são adequados diante das diligências já realizadas para localização de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão da CNH como medida executiva atípica deve observar os critérios estabelecidos no Tema Repetitivo 1137 do STJ, sendo cabível apenas quando esgotadas as medidas típicas, de forma subsidiária e proporcional, com fundamentação específica e elementos concretos que evidenciem sua utilidade na satisfação do crédito.

A suspensão da CNH, na hipótese, não se mostra medida eficaz nem proporcional, diante da ausência de provas concretas de que o executado utiliza o documento para fins profissionais ou que a medida contribuiria efetivamente para o cumprimento da obrigação.

A decisão agravada já determinou a negativação do nome do devedor e a utilização de sistemas como RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, revelando diligências suficientes e razoáveis para localização de bens penhoráveis, sem sucesso.

A alegação de fraude à execução relativa a veículo em nome de terceiro foi objeto de decisão anterior, já preclusa, inexistindo elementos novos que justifiquem a reavaliação da matéria.

A suspensão da execução por um ano, com arquivamento provisório, encontra respaldo no art. 921, III, do CPC, diante da inércia da parte exequente em indicar bens penhoráveis e da ausência de prova de ocultação dolosa de patrimônio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A adoção de medida executiva atípica exige fundamentação específica, esgotamento prévio das medidas típicas e demonstração concreta de sua efetividade e proporcionalidade.

A suspensão da CNH do devedor não pode ser utilizada como mecanismo punitivo ou de coerção genérica, sob pena de violação ao direito de ir e vir.

A suspensão da execução é admissível nos termos do art. 921, III, do CPC, quando frustradas as tentativas de localização de bens, sem prejuízo da retomada do feito caso surjam novas informações.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 139, IV; art. 805; art. 921, III; CF/1988, art. 5o, XV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1137; TJ-MG, Agravo de Instrumento n. 4218236-71.2024.8.13.0000, Rel. Des. Magid
Nauef

Láuar
, j. 02.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE IN
S
TRUMENTO
1040357-51.2025.8.11.0000
.

EMILY THALITA ROCHA X CÉZAR FERREIRA DA CRUZ
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EMILY THALITA ROCHA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n.
1000797-22.2020.8.11.0051
, ajuizada em face de
CÉZAR FERREIRA DA CRUZ
, indeferi
u

o
pedido de medida
s
atípicas contra o devedor e, ato contínuo,
determinou a suspensão da execução pelo prazo de um ano e o encaminhamento dos autos ao arquivo provisório.

Para tanto,
a agravante alega, em síntese, que a decisão
recorrida
viola o princípio da efetividade da execução, pois não foram esgotados todos os meios executórios disponíveis para a localização de bens do executado.

Sustenta que há indícios de ocultação patrimonial e fraude à execução, especialmente em relação aos veículos FIAT/Toro
Freedom
AT 2017/2018 e VW/Gol MI 1997/1998, bem como à empresa Panificadora Ki-Delícia Lanches Ltda.

Argumenta que o juízo de origem não analisou adequadamente os pedidos formulados, deixando de apreciar a possibilidade de penhora da empresa mencionada e de adotar medidas executivas atípicas, como a suspensão da CNH do executado.

Requer a reforma da decisão recorrida para determinar o prosseguimento da execução, com a adoção de medidas constritivas sobre os veículos indicados, ainda que registrados em nome de terceiros, bem como outras providências para a localização de bens do executado.

Em decisão liminar, foi deferido parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a inclusão de restrição de transferência via sistema RENAJUD sobre os veículos FIAT/Toro
Freedom
AT 2017/2018 e VW/Gol MI 1997/1998, ainda que registrados em nome de terceiros, até o julgamento definitivo do recurso, bem como para suspender os efeitos da decisão
recorrida
que determinou o arquivamento provisório dos autos.

O agravado, assistido
por intermédio da Defensora Pública de Segunda Instância Cível
, apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão recorrida, sob o argumento de que foram esgotadas todas as tentativas de localização de bens penhoráveis, sendo legítima a suspensão da execução nos termos do art. 921, III, do CPC.

A Dou
t
a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito, por entender que não estão presentes hipóteses de intervenção compulsória, tratando-se de interesse individual e disponível.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso volta-se contra decisão que determinou a suspensão da execução pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, do CPC.

A decisão foi proferida após o juízo de origem constatar que, apesar das diversas diligências realizadas ao longo do processo executivo, incluindo consultas aos sistemas SNIPER e INFOJUD, não foram localizados bens penhoráveis do executado.

A agravante, insatisfeita, sustenta que não houve esgotamento dos meios executórios disponíveis e que existem indícios de ocultação patrimonial e fraude à execução que justificariam a adoção de medidas constritivas mais severas, incluindo a penhora de veículos registrados em nome de terceiros e a aplicação de medidas executivas atípicas.

Quanto à alegada fraude à execução e ao pedido de restrição sobre o veículo FIAT/Toro que se encontra em nome de terceiro, verifica-se que a questão
encontra-se
preclusa, pois foi objeto de análise na decisão proferida em 05/11/2024, sem que a parte tenha se insurgido a tempo e modo previstos em lei.

Na referida decisão, o juízo de origem já havia consignado que o veículo FIAT/Toro está registrado em nome de terceiro, não havendo prova efetiva de que a transferência tenha sido realizada com fraude ou de que o executado exerça a posse exclusiva sobre o bem.

Adiante, n
o que tange ao pedido de suspensão da CNH do executado como medida executiva atípica, verifica-se que providência
em questão
não se mostra proporcional, na medida em que a decisão recorrida já determinou a negativação do nome do agravado perante o cadastro de devedores.

Vale lembrar que, conforme tese firmada recentemente no julgamento do Tema Repetitivo 1137, o STJ estabeleceu que a suspensão da CNH deve ser realizada de modo estritamente subsidiário:

A propósito, a íntegra da tese firmada pelo Tribunal da Cidadania:

Nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente ao Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente: sejami)ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado;
ii
)
seja realizada de modo prioritariamente subsidiário
;
iii
)a decisão contenha fundamentação adequada àsespecificidades do caso;
iv
)sejam observados os princípios docontraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). SUSPENSÃO E RECOLHIMENTO. MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE DA MEDIDA. - A adoção de medidas executivas atípicas, como a suspensão da CNH, deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo subsidiária às medidas típicas de execução, devendo ser fundamentada em elementos concretos que demonstrem sua eficácia na satisfação do crédito - A suspensão da CNH, sem comprovação de sua efetividade na satisfação da obrigação de pagar, configura-se como medida desproporcional e punitiva, ferindo o direito fundamental de ir e vir do executado, consagrado no
art
. 5o, inciso XV, da
CF.(
TJ-MG - Agravo de Instrumento: 42182367120248130000, Relator.: Des.(a) Magid
Nauef

Láuar
(JD 2G), Data de Julgamento: 02/12/2024, Câmaras Cíveis / 4o Núcleo de Justiça 4.0 -
Cív
, Data de Publicação: 03/12/2024)

Quanto às demais medidas constritivas requeridas, observa-se também que na decisão pretérita do dia 05/11/2024 foi determinada a consulta via sistema SNIPER e INFOJUD, de modo que não se mostra necessária a reiteração de medidas similares.

Ademais, conforme bem pontuado pelo juízo de origem, a parte exequente não trouxe aos autos novos elementos de prova concretos que justificassem a reconsideração das decisões anteriores, limitando-se a apresentar alegações baseadas em suposições e conjecturas, sem demonstração inequívoca da posse ou propriedade de fato dos bens indicados pelo executado, tampouco de que este tenha se utilizado de artifícios fraudulentos com o intuito de frustrar a execução.

Nesse contexto, tendo sido realizadas diversas diligências para a localização de bens penhoráveis do executado, sem êxito, mostra-se adequada a suspensão da execução pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, do CPC, com a possibilidade de retomada do feito a qualquer momento, desde que indicados bens passíveis de penhora.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026